Tribunal: TJMT
Processo: 1004655-20.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004655-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARILUCE DA SILVA - CPF: 161.677.241-72 (AGRAVANTE), CLARO SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 207.263.331-15 (AGRAVANTE), GONCALINA MARQUES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 284.356.051-91 (AGRAVANTE), ILDA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 550.743.671-15 (AGRAVANTE), MARINA AUXILIADORA DA SILVA BRITO - CPF: 293.310.301-00 (AGRAVANTE), SILVIA MARIA RUTHES NASCIMENTO - CPF: 395.504.601-00 (AGRAVANTE), HELIO DA COSTA MEIRA - CPF: 164.941.051-49 (AGRAVANTE), MISAEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 209.501.281-04 (AGRAVANTE), LUIZ PINHEIRO DE MAGALHAES FILHO - CPF: 241.149.791-15 (AGRAVANTE), LINDALVA DA SILVA BARBOSA - CPF: 522.964.151-72 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 161.604.361-04 (AGRAVANTE), RAIMUNDA VICENCIA DA SILVA ALVES - CPF: 265.451.281-91 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA - CPF: 274.600.531-04 (AGRAVANTE), EDTHI BARBOSA BARRETO - CPF: 608.446.209-04 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 176.499.191-53 (AGRAVANTE), ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA - CPF: 603.659.781-91 (AGRAVANTE), LOEDIR MARIA DA SILVA - CPF: 304.415.601-72 (AGRAVANTE), CINTIA GONCALVES FELIX - CPF: 888.165.241-20 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONJUNTO HABITACIONAL SANTA IZABEL. – PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO FEITO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. – TEMA 1.011 DO STF. –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
Conforme definido pelo STF no julgamento do Tema 1.011, “
[...] Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011 [...]
”.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARILUCE DA SILVA e OUTROS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
nº
1030481-90.2018.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S.A. e OUTROS
, deferiu declinou a competência para a Justiça Federal nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Verifica-se que a Caixa Econômica Federal peticiona (ID 23776517), pugnando para que esses autos sejam remetidos “a uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá/MT para que lá se aprecie o pedido de sua admissão nesta ação na qualidade de substituta da parte ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsórcio necessário ou, por fim, como assistente da parte ré”.

A competência da Justiça Federal é
ratione personae
, e para que a Súmula 150
[1]
do Superior Tribunal de Justiça possa incidir é necessário que o ente federal manifeste o seu interesse no feito, nos termos do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Assim, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal,
declino à competência
para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
A HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO AUTORIZA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA INCIDÊNCIA DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E, TAMPOUCO, EM INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.º 150 DO E. STJ, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO
[...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso para “
que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual
”.

A liminar foi deferida no ID. 35810992, suspendendo-se os efeitos da decisão atacada.

A parte agravada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. apresentou Contrarrazões no ID. 38310109.

A parte agravada CAIXA SEGURADORA S/A apresentou contrarrazões no ID. 38512490.

A parte agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou contrarrazões no ID. 38512492.

A parte agravada BRADESCO SEGUROS S/A apresentou contrarrazões no ID. 38512494.

A parte agravada ITAÚ SEGUROS S/A apresentou contrarrazões no ID. 38534497.

No despacho de ID. 46294994, foi determinada a suspensão do presente feito, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão do reconhecimento de repercussão geral da controvérsia pelo STF nos autos do RE n. 827.996/PR (
Tema 1.011
).

Após o julgamento do referido tema, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que declinou a competência para a Justiça Federal em decorrência de pedido feito pela Caixa Econômica Federal.

Em decorrência de sua afetação ao Tema 1.011 do STF, o feito ficou suspenso até a conclusão do julgamento pelo Pretório Excelso.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Leading Case

RE 827996
, de relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, fixou a tese de que “
[...] Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011 [...]
”.

Assim sendo, em que pese os argumentos trazidos pela parte Agravante, entendo que a decisão não deve ser reformada, haja vista a definição, pelo STF, de que a competência nesses casos, tal como o dos autos originários, é da Justiça Federal, haja vista ter sido requerido pela Caixa Econômica Federal a sua participação no processo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024